Tribunal: TJDFT
Processo: 0708260-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. TITULARIDADE DUMA DAS EXECUTADAS. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. ALEGAÇÃO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. ELEMENTOS COLIGIDOS AOS FÓLIOS. DEMONSTRAÇÃO DE TITULARIDADE. REGISTRO IMOBILIÁRIO. EVIDENCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DA COMPRA E VENDA. FATO IMPEDITIVO. INEXISTÊNCIA. PENHORA. VIABILIDADE. EXCESSO DE PENHORA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL CONSTRITO. PENHORA. INSURGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INTUITO PROTELATÓRIO. ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido no trânsito processual, insurge-se contra a constrição de bem que não restara penhorado nos autos, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara no tocante ao inexistente, à medida em que a tutela jurisdicional é orientada pelos princípios da necessidade, utilidade e efetividade, donde, não havendo sido determinada a constrição do imóvel que individualizara, carece o insurgente de interesse apto a legitimar o reexame do decidido quanto à determinação inexistente nos fólios.
2. Evidenciada a titularidade duma das executadas sobre imóvel que restara constrito nos autos do executivo, consoante dados constantes na matrícula cartorária do bem e conforme reconhecido pela própria devedora, demonstrando inolvidável a titularização dos direitos a ele relativos, ressoa viável a penhora da coisa, notadamente quando sequer evidenciara a subsistência de contrato de promessa de compra e venda celebrado com terceiro tendo-a por objeto, porquanto o registro imobiliário presume-se legítimo e retrato da situação dominial do imóvel, e, ademais, ao terceiro eventualmente afetado por constrição de seu patrimônio assiste o instrumento apropriado para defender sua incolumidade patrimonial.
3. De acordo com a regra albergada no artigo 831 do estatuto processual, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do crédito executado, ressoando que, conquanto penhorado imóvel cujo valor venal sobejaria, em tese, o montante exequendo, enquanto não aferido o efetivo valor do bem constrito, afigura-se imperativa a preservação da penhora como forma de se garantir a execução, que, como cediço, se faz no interesse do credor, pois, em suma, é quem persegue a realização dum direito expresso em título executivo.
4. A qualificação da litigância de má-fé sob o prisma de que a parte interpusera “recurso com intuito manifestamente protelatório” emerge do dever de lealdade processual, demandando sua qualificação a aferição de que a parte abusara conscientemente de seu direito de defesa com o intuito de prejudicar a parte adversa, com a demora na resolução da lide, não se qualificando as alegações formuladas com esse desiderato, se devidamente aparelhadas, como má-fé processual, pois, conquanto a parte recorrida discorde de sua interpretação, está desprovido de deslealdade e da intenção de prejudicar, encerrando simples instrumento integrante do direito de defesa que a assiste (CPC, art. 80, VII).
5. Conquanto viável se cogitar da viabilidade de majoração ou inversão dos honorários advocatícios no ambiente do agravo de instrumento mediante aplicação da figura dos honorários sucumbenciais recursais (CPC, art. 85, §11), o instituto tem pertinência somente nas situações em que houvera a fixação de honorários pela decisão recorrida ou se, desprovido o agravo, o fato enseja a majoração da verba, derivando dessa apreensão que, não perfectibilizadas essas hipóteses, inviável se cogitar da viabilidade de majoração ou fixação de honorários recursais ao ser resolvido recurso que versara sobre incidente processual consubstanciado em impugnação à penhora.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.